Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos consignados em 30% dos rendimentos do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar a possibilidade de limitação dos descontos consignados, referentes a empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante seja possível a concessão da antecipação da tutela nos procedimentos de repactuação de dívida em razão de superendividamento, a jurisprudência é no sentido de que se aplica em caso excepcional a suspensão ou limitação de pagamento do débito. Isso porque são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente.
4. O art. 1o, §1o, da Lei n.o 10.820/2003, dispõe que os descontos de empréstimos consignados devem incidir até o limite de 40%, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.
5. No caso em exame, os contracheques apresentados pelo agravante indicam que os descontos relativos aos empréstimos não ultrapassam o limite previsto na norma de regência. Assim, não se verifica, para fins de concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei n.o 10.820/03, art. 1o, §1o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085; TJDFT, Acórdão 1951048, 0734341-41.2020.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 16/01/2025.

(es)